Tribunal: TJDFT
Processo: 0710753-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710753-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CANDIDO DE JESUS PEREIRA AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que determinou a emenda à inicial para: “1) Adaptação da petição inicial para ação de prestação de contas (art. 996, parágrafo único, do Código Civil c/c art. 550 do Código de Processo Civil); 2) Manutenção no polo passivo apenas da sociedade em conta de participação (G44 BRASIL SCP) e da sócia ostensiva (G44 BRASIL S/A), com a exclusão de todos os demais; 3) No caso de pretender a parte autora a desconsideração da personalidade na própria petição (art. 134, §2o, CPC), esta deve limitar-se às duas sociedades referidas, desde que o(a) requerente comprove os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, notadamente quanto à comprovação documental de que os indicados são administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo alegado abuso da personalidade jurídica; neste caso, os sócios indicados serão, primeiramente, citados para contestar a ação e não para a prestação de contas (art. 134, §2o, c/c art. 550, caput, CPC); 4) No caso de pretender a parte autora a cumulação de outros pedidos com os de prestação de contas e restituição de haveres, adotar-se o procedimento comum e proceder-se-á primeiramente ao processamento da prestação de contas, na forma prevista nos artigos 550 e seguintes do CPC, e somente depois o processamento dos demais pedidos (art. 327, §2o, CPC); 5) Promover, se for o caso, a juntada do contrato principal (contrato social de sociedade de participação registrado perante o Cartório de 2o Ofício de Registros de Títulos e Documentos de Brasília sob o no 0004274073 em 08/03/2019, livro e folha BE826-229) devidamente assinados pela G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S/A, assim como os alegados instrumentos de rescisão contratual, devidamente assinados por todos os contratantes”. O agravante, primeiramente, afirma que em sede de petição inicial e emenda à inicial, requereu a concessão da gratuidade de justiça e que, até a presente data, o requerimento não foi apreciado, não obstante o deferimento da tutela provisória de urgência pelo juízo suscitante do conflito de competência. Informa que trabalha como faturista e que não possui condições financeiras para pagar as custas processuais e eventuais honorários advocatícios, sem que comprometa sua subsistência e de sua família. No mérito, defende que não se associou com os réus para empreender, não se tratando de verdadeiro contrato societário, e que apenas investiu seus ativos com os réus, em típica relação de consumo, como faria com qualquer outra instituição financeira. Sustenta que as empresas agravadas, as quais o requerente se agregou como sócio investidor, na verdade, tratou-se de pirâmide financeira, o que torna o contrato nulo de pleno direito. Alega que as partes formalizaram sua relação por meio de um contrato de sociedade em contas de participação, mas com o propósito exclusivo de retirar do investidor (parte autora) a tutela típica da legislação de consumo. Argumenta que o vínculo obrigacional que unia as partes foi desfeito por meio de distrato, não havendo que se postular a rescisão do contrato, já que ele não mais vigora. Pleiteia a declaração de nulidade do negócio jurídico travestido de sociedade em conta de participação e o retorno do capital investido, não havendo que se falar em adaptação da petição inicial para ação de prestação de contas, como determinou a decisão agravada. Pontua que o risco de grave dano ou de difícil reparação reside na extinção prematura do feito, com indeferimento da petição inicial, por não atender a determinação imposta pela decisão agravada. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, impedindo a extinção prematura do feito, até ulterior julgamento de mérito deste recurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para determinar que o Juízo a quo receba a emenda à petição inicial ID Num. 69280376, nos exatos termos dos pedidos e causa de pedir, tendo em vista fundamentos postulados pelo agravante. Por fim, requer seja deferido ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Intimado o agravante para justificar o cabimento do presente recurso, este respondeu que a decisão agravada não se trata de mero despacho de expediente, mas de decisão com carga de conteúdo decisória a modificar completamente a demanda, com alteração da causa de pedir e dos pedidos, o que afronta o acordão que julgou o conflito de competência suscitado, cujos fundamentos foram considerados os pedidos da inicial e sua emenda. Argumenta que se permanecer silente sobre tal decisão, não poderá, em momento posterior, buscar a reversão do comando judicial, razão pela requer pelo recebimento e provimento do agravo interposto. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em boa verdade, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo ao agravante será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial, essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Por isso, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto presta-se a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida. A esse respeito, vejam-se, entre muitos, os seguintes precedentes desta Casa: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido” (Acórdão 1128371, 07080723620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado” (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em sendo assim, e por se tratar de despacho meramente ordinatório, o ato judicial que impõe à parte autora emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, não pode ser desafiado por recurso de qualquer espécie, muito menos por agravo de instrumento. Incabível, portanto, o recurso ora interposto. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator